Tribunal: TJSP
Processo: 1041531-37.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito - autor que não nega a existência de relação jurídica - conjunto probatório que, todavia, não comprova de forma cabal a origem do débito - divergências entre datas, valores e números de contrato - inexistência do débito reconhecida - litigância de má-fé afastada - ação julgada procedente - recurso provido para esses fins.